Tribunal: TJDFT
Processo: 0711338-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711338-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE BATISTA VIEIRA AGRAVADO: RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24945439) com pedido de antecipação de tutela interposto pela MICHELE BATISTA VIEIRA em face de RODRIGO DE CAMPOS RIBEIRO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, processo número 0738174-67.2020.8.07.0001, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo pleiteada pela Agravante, sob a alegação de inexistência de garantia, nos termos a seguir aduzidos (ID 83681666 na origem): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em consulta ao recurso de AgI n. 0704296-23.2021.8.07.0000, verifiquei a determinação, pela Instância Superior, de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas iniciais até o seu julgamento. Observe-se. As informações foram dispensadas. Quanto ao mais, recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int. A Agravante, em suas razões recursais, informa, de plano e pronto, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o efetivo prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos da Lei 1.060/50, conforme declaração anexa, alegando ser o bastante para o deferimento. Trouxe ao feito a informação constante do outro agravo por ela interposto, AGI 0704296- 23.2021.8.07.0000, no qual essa Relatoria, que já havia se manifestado no sentido de, à míngua de maiores elementos quanto à situação alegada pela Agravante, determinar a suspensão de exigibilidade do pagamento das custas iniciais, até o julgamento daquele agravo, tendo em vista que tal agravo – que ora está concluso - versa exclusivamente sobre a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98). Ainda argumentou, já no presente agravo que, no seu entender, a lei afirma que a simples declaração é suficiente para a concessão do benefício e, na prática forense, cada magistrado exigiria determinados documentos, “(...)os quais julgam serem capazes de comprovar a necessidade da gratuidade pleiteada(...)”, em contraste à conduta antagônica no outro agravo, qual seja, de acostar na petição constante do ID 23494470, na qual acosta alguns documentos. Desta forma, não conheço do pedido de gratuidade justiça, vez que objeto do AGI 0704296- 23.2021.8.07.0000, devendo aguardar julgamento do referido recurso. Contudo, tendo em vista que o objeto do referido recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do referido recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Neste diapasão, a concessão de gratuidade de justiça eximiria o Agravante de eventual deposito garantia para atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos do devedor, principalmente se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para tal, o que também não deve ser exigido neste momento processual. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021 15:55:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador